Tribunal: STF
Processo: HC 80841
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegada inobservância do
princípio do juízo natural. 3. Substituição regular de Desembargador
por Juiz do Tribunal de Alçada local. 4. Vinculação ao feito do
convocado, na condição de relator, por ter aposto o visto no
processo. 5. Habeas corpus indeferido.